Tribunal: TJBA
Processo: 0963448-34.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963448-34.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIDADELLE I HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, LAURA MUNIZ GUIMARAES

APELADO: LILA MARIA DE CASTRO DANTAS MACEDO

Advogado(s)
:
GABRIEL CASTRO DANTAS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTEÚDO PROBATÓRIO ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL COMPORTANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ANDRÉ GUIMARÃES CONSTRUÇÕES MONTAGEM E SERVIÇO LTDA AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DA ACIONADA NO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA DEMANDA.

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA. ALTERAÇÕES NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O EMPREENDIMENTO SEM PRÉVIO AVISO AOS ADQUIRENTES. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS PELO AUTOR. SÚMULA 543, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

1.Preliminares:

1.1.Trata-se de demanda com conteúdo probatório essencialmente documental, comportando julgamento antecipado da lide sem configurar cerceamento de defesa, uma vez que as provas realizadas na fase de conhecimento se mostram suficientes para a prolação da sentença. Preliminar rejeitada.

1.2.Todos os intervenientes na cadeia de fornecimento possuem responsabilidade solidária perante o consumidor e, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no art. 3º § 2º, do diploma legal.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Súmula 543 do STJ.

4. É tranquilo o entendimento pretoriano no sentido de que o inadimplemento de obrigações contratuais em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sobretudo os atrasos na conclusão dos serviços de infraestrutura no empreendimento, como ocorrido no caso concreto, desborda do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano e configura dano moral indenizável.

5. No caso vertente, o
quantum
indenizatório fixado na sentença, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) afigura-se excessivo e desproporcional ao dano moral suportado pela autora, sendo merecida sua redução para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0963448-34.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CIDADELLE I HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
e como apelada
LILA MARIA DE CASTRO DANTAS MACEDO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator